Tribunal: TJDFT
Processo: 0719177-70.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PERSEGUIÇÃO. DOSIMETRIA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PENA FIXADA COM BASE NA DATA EM QUE PRATICADOS OS FATOS. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. READEQUAÇÃO DA PENA CORPORAL. BENEFÍCIO DO SURSIS. CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O crime de descumprimento de medida protetiva foi praticado antes da vigência da Lei 14.994/2024 que agravou a pena do referido crime, devendo ser aplicada a norma vigente na data em que praticado os delitos (tempus regit actum), que se mostra mais benéfica ao réu. Pena readequada.
2. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77, do Código Penal, concede-se ao acusado a suspensão condicional da pena, pelo período de 2 (dois) anos, com as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
3. Recurso conhecido e provido.